Tribunal: TJSP
Processo: 2192488-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO VISANDO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA E A REALIZAÇÃO DE ARRESTO - CONCESSÃO DE PARCIAL TUTELA PARA EFEITO DE PERÍCIA COMPROBATÓRIA DO ALEGADO - CERCEAMENTO INOCORRENTE - AMPLO CONTRADITÓRIO PERMEADO PELO INCIDENTE - CATEGORIZAÇÃO DO ARRESTO E VALORAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.